Tribunal: STF
Processo: ARE 1331429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. DOCUMENTOS. NÃO ENVIO INTEGRAL. REGRA EXPRESSA NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO.
    A determinação no portal do aluno é claro no sentido de que a conclusão do envio dessa documentação de matrícula por meio do sistema eletrônico somente se daria após a emissão do comprovante de envio. O impetrante, no momento do envio dos documentos, deveria ter perseguido a emissão desse comprovante de envio, quando, então, teria certeza do cumprimento dessa etapa do certame. Em não conseguindo obter tal comprovante, mesmo tendo enviado tudo corretamente, deveria ter entrado em contato com a parte impetrada para a resolução do problema ainda no prazo estipulado, tendo o cuidado de assegurar sua efetiva matrícula, haja vista a determinação expressa no portal no sentido de que não entrega da documentação no prazo e forma exigidos, implicaria na perda da vaga.
    Ademais, não houve qualquer comprovação do argumento de que o site da parte impetrada estaria com problemas e que possivelmente isso teria resultado no envio incompleto dos documentos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para o fim exclusivo de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37; 206, inciso I; e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que (1) o edital que regula o processo seletivo vincula tanto a Administração Pública como os candidatos; (2) as regras nele previstas só podem ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais, e (3) a aprovação em concurso vestibular, por si só, não garante a matrícula no curso de graduação ao candidato, que deve comprovar o implemento dos requisitos legais e editalícios para ingresso no ensino superior. Não obstante, a situação fática sub judice é peculiar e reclama uma solução que não se paute exclusivamente na literalidade das normas que regem o certame, porque a própria Universidade afirmou, em suas informações, que, em consulta ao sistema do Portal do Candidato verifica-se que o candidato procedeu à anexação de documentos, porém não finalizou o envio da documentação (grifei).
    Além disso, a declaração emitida pela instituição de ensino corrobora a assertiva de que o impetrante implementa os requisitos para o ingresso pelo sistema de quotas, em razão de sua situação socioeconômica (OUT2 do evento 36 dos autos originários).
    Nesse contexto, ainda que não tenha sido dado cumprimento integral à norma editalícia, em virtude de erro na finalização da movimentação eletrônica para envio da documentação, não se afigura razoável simplesmente obstar o seu acesso ao ensino superior, tendo em vista que, posteriormente, tentou contornar o problema.
    Não há dúvida de que (1) em se tratando de processo seletivo, destinado ao ingresso junto às universidades públicas, as regras constantes no edital relativamente ao critério no preenchimento das cotas de egressos das instituições de ensino pública devem ser rigorosamente observados pelos candidatos, sob pena de relativização de critério válido para milhares de brasileiros - em iguais, ou mesmo piores, condições econômicas e sociais do impetrante e de sua família, e (2) no Manual do Candidato constava expressamente "determinação do prazo para a realização da matrícula virtual, entre os dias 21 e 25 de janeiro, em que os estudantes classificados deveriam enviar toda a documentação obrigatória prevista no portal do candidato, sendo que o envio da documentação, por meio deste portal, somente seria concluído após a emissão do comprovante de envio pelo sistema. Havia, ainda, a indicação, de que a não entrega da documentação no prazo e forma exigidos, implicaria na perda da vaga (Evento 1 - OUT12, itens 9.1, 9.2.14 e 12.5.3 do Edital)."
    Todavia, a flexibilização da regra que estipula prazo para entrega de documentação, para fins de comprovação da condição sócio-econômica do candidato, impõe-se no caso concreto, porque, embora o Edital fosse de prévio conhecimento do impetrante (que, ao se inscrever no certame, aderiu aos respectivos termos e procedido em conformidade com suas disposições, falhando somente na etapa final do procedimento de matrícula), não se afigura razoável penalizar o candidato que preenche os requisitos de ingresso pelo sistema de quotas com a perda da chance de prover vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo, consequência extremamente gravosa, que contraria o princípio da razoabilidade, mitiga o direito de igualdade e vai de encontro à garantia constitucional de amplo acesso à educação, seja porque requisito meramente formal não pode ser supervalorizado em detrimento da concretização do direito em si, seja porque ele justificou o não cumprimento integral da norma editalícia (o sistema eletrônico exige um conhecimento específico para o seu manuseio e, ao que tudo indica, por erro, não foi enviada, corretamente, a documentação solicitada) e não há um prejuízo irreparável à Universidade - por força de liminar, o impetrante vem frequentando o curso há dois semestres letivos (liminar concedida em 22/02/2018 e revogada em 13/11/2018).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente